Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM VALOR DESPROPORCIONAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR IMPEDITIVO AO ACESSO DO TRATAMENTO. PARAMETROS DESTOANTES DO RESP 2.098.930/RJ. ESTIPULANTE DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDE A COBRANÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação nas sessões de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, entre outras) vinculadas ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária. A decisão fundamentou-se na Resolução Normativa no 469/2021 da ANS, que garante cobertura ilimitada para tais terapias, sem imposição de coparticipação abusiva. A agravante alega violação ao equilíbrio contratual e à legalidade da cláusula de coparticipação, prevista no contrato em 30% dos procedimentos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de coparticipação sobre terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de paciente diagnosticado com TEA, mesmo diante da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS; e (ii) estabelecer se a agravante, enquanto estipulante do plano coletivo por adesão, pode figurar no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estipulante do plano coletivo por adesão, mesmo não sendo operadora do plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios na prestação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC.
4. A cláusula contratual que prevê coparticipação é válida, conforme autorizado pelo art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998, mas sua aplicação deve respeitar o princípio da razoabilidade e não pode inviabilizar o tratamento médico prescrito
5. A Resolução Normativa no 469/2021 da ANS assegura cobertura ilimitada para terapias multidisciplinares no tratamento de pacientes com TEA, com o objetivo de garantir o acesso contínuo e integral, sendo vedado esvaziar tal garantia mediante a imposição de coparticipações desproporcionais.
6. A cobrança de coparticipação no valor de R$ 1.396,86, correspondente a 777% da mensalidade contratada (R$ 179,72), revela-se abusiva, configura obstáculo econômico ao tratamento necessário e compromete a continuidade da assistência à saúde, em afronta ao art. 6o e art. 196 da CF/1988.
7. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 2.098.930/RJ, orienta que a coparticipação não pode representar fator impeditivo ao acesso ao tratamento, devendo limitar-se, como parâmetro de razoabilidade, ao valor da própria mensalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A estipulante do plano coletivo de saúde por adesão integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente por abusividades na cobrança de coparticipação.
2. A coparticipação prevista contratualmente é válida, mas sua aplicação deve respeitar os princípios da razoabilidade e da boa-fé, não podendo inviabilizar o acesso ao tratamento médico essencial.
3. A cobrança de coparticipação em valor desproporcional à mensalidade contratada, especialmente em casos de terapias contínuas e essenciais, configura abusividade e pode ser suspensa judicialmente.
4. A Resolução Normativa no 469/2021 da ANS garante cobertura ilimitada para terapias voltadas ao tratamento de TEA, sendo incompatível com exigências financeiras que comprometam sua efetividade